Tribunal: TJDFT
Processo: 0766248-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NÃO ATENDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELO DEMANDADO DESPROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar: a) se o Juízo sentenciante detém competência para o julgamento da presente demanda; b) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas reputadas essenciais e da ausência de inclusão da avó materna na relação jurídica processual, e quanto ao mais, c) a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia fixada pelo Juízo singular.
2. A despeito das alegações articuladas pelo demandado, a residência habitual da criança está atualmente estabelecida no Brasil, circunstância que corrobora a competência da Justiça brasileira para o processamento e julgamento da presente demanda. 2.1. Por essa razão, a preliminar de incompetência da Justiça brasileira deve ser rejeitada.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, além de motivar suas conclusões. 3.1 O Juízo singular indeferiu a produção das provas requeridas, ao considerar suficientes os documentos já acostados aos autos para a formação de seu convencimento, tendo articulado a devida fundamentação a esse respeito. 3.2. Por essa razão não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
4. A subsidiariedade do dever de prestar alimentos surge apenas com a demonstração, por intermédio de elementos probatórios suficientes, de que o devedor, não dispõe dos meios suficientes para adimplir a prestação alimentar devida. 4.1. Ausente referida comprovação nos autos, não se justifica a inclusão da avó materna no polo passivo da demanda, especialmente após o encerramento da fase instrutória.
5. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
6. No caso em deslinde, a despeito de ter o alimentante alegado compromissos financeiros no exterior, não trouxe aos autos a comprovação idônea e suficiente de que as aludidas questões inviabilizam o cumprimento da obrigação alimentícia em montante superior ao fixado na sentença. 6.1. A ausência de prova robusta em relação à alegada incapacidade financeira, aliada à inequívoca demonstração das necessidades excepcionais do alimentando, autoriza a revisão do valor anteriormente estipulado. 6.2. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, afigura-se justificada a majoração pleiteada pelo alimentando, sendo razoável e proporcional a fixação da prestação de alimentos no montante correspondente a 8 (oito) salários mínimos.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação interposta pelo demandante conhecida e parcialmente provida. Recurso manejado pelo demandado conhecido e desprovido.